Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
AÇÃO PENAL No 1013583-23.2021.8.11.0000
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em pauta, denúncia oferecida pelo NACO Criminal – Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça –, por seu Coordenador [Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda], em face de DILMAR DAL BOSCO [deputado estadual] por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro majorada pelo envolvimento de organização criminosa, em continuidade delitiva e concurso material – art. 317, § 1o do CP e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c arts. 69 e 71 do CP – e PEDRO INACIO WIEGERT [suplente de deputado estadual] por corrupção passiva qualificado e lavagem de dinheiro majorada pelo envolvimento de organização criminosa, em continuidade delitiva e concurso material – art. 317, § 1o do CP e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c arts. 69 e 71 do CP – (fls. 6/291 – ID 95980964).
O denunciado DILMAR DAL BOSCO apresentou resposta preliminar nesta data [17.12.2021], ao passo que o denunciado PEDRO INACIO WIEGERT não foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser notificado pessoalmente.
No caso, foram realizadas duas tentativas de notificação do denunciado PEDRO INACIO WIEGERT, as quais resultaram infrutíferas, nestes termos: 1) “em 5.8.2021, as 6h30min, a rua das garças, quadra 21, casa 5, Condomínio Belvedere I, Bairro Recanto dos Pássaros, Nesta Capital, ai estando, não foi possível notificar o Senhor Pedro Inácio Wiegert em razão do mesmo não ter sido encontrado em sua residência, pois encontra-se na Cidade de São Paulo na Capital em tratamento Médico contra o câncer sem uma previsão de retorno a Cuiabá, informações prestadas por sua esposa Eliane e seu filho Márcio” (Helciotino De Arruda, oficial de Justiça); 2) “em 10/09/2021, ás 08h40min a Rua das Garças Quadra 21, no 05, Condomínio Belvedere I, Bairro Recanto dos Pássaros, Município de Cuiabá, não sendo possível notificar nesta data o Senhor PEDRO INÁCIO WIEGERT [...] dirigindo-me a residência no Condomínio Belvedere, sendo atendido pela Senhora Samilly Favaretto, filha do Senhor Pedro Inácio, informando que o Sr. Pedro Inácio Wiegert não residia neste domicilio e encontrava-se na cidade de São Paulo em tratamento médico. CERTIFICO ainda que a Senhora Samilly disse ao este Oficial de Justiça que seu pai reside possui outro endereço no Edifício Villagio Di Bonifácio, dizendo apenas que fica na Avenida Miguel Sutil não sabendo precisar o endereço correto, apartamento e andar. CERTIFICO que em ato continuo, dirigi-me a Av. Miguel Sutil no 6.322, Edifício Villagio Di Bonifácio ás 10h40, sendo atendido na Portaria pela Sra. Dayane, funcionária da Portaria, ligou pelo interfone ao Apartamento 907, 9o Andar, Prédio 02, mas ninguém atendeu. CERTIFICO que nesta data 10/9/2021, este Oficial em contato telefônico com o Sr. Márcio Wiegert, celular no (66) 9 9605 8700, filho do Sr. Pedro Inácio, este confirmou que seu pai se encontra em São Paulo em tratamento médico é não tem previsão de retorno a esta Capital, disse ainda que irá solicitar ao advogado do Sr. Pedro Inácio que peticione ao Desembargador Relator informando o quadro de saúde de seu pai no momento” (Romeu Ribeiro Primo, Oficial de Justiça – ID 101753995).
Os familiares do denunciado PEDRO INACIO WIEGERT foram informados sobre a propositura da ação penal e ele está representado pelos advogados Edeilson Ribeiro Bona (OAB/PR 65.951) e Fábio José Longhi (OAB/MT 5.089-B), consoante extrai-se dos mandatos de ID’s 98908497/ 98908498 (MC 1013651-70.2021 – fls. 647/648-ID 96129998).
Os referidos advogados não diligenciaram no sentido de viabilizar a notificação do denunciado PEDRO INACIO WIEGERT, seja fornecendo outros endereços, indicando datas que ele estaria na Capital ou intermediando o comparecimento espontâneo (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 239, § 1o), por lealdade processual ao Sistema de Justiça, por meio do qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 6o).
De toda sorte, o c. STF assentou entendimento no sentido de que “somente depois de facultada ao acusado a oportunidade de manifestação, é que o Tribunal, conforme dispõe o artigo 6°, caput, da Lei n°8.038/90, deliberará sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa ou mesmo a improcedência da acusação” (MC 11 6.653/RJ - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 15.2.2013).
No processo penal, não se admite a citação/notificação pelo Correio, nem tampouco por e-mail ou telefone (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 5a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1266).
Não obstante, a notificação por via postal mostra-se válida, útil e eficaz para comunicação dos atos processuais, notadamente aqueles que oportunizam a ciência ou conhecimento a respeito de fato jurídico inerente ao titular de direitos (TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias no processo penal brasileiro. 4a ed. São Paulo: Editora Revista do Tribunal, 2011, p. 229-230).
Sopesadas a falta de localização do denunciado PEDRO INACIO WIEGERT, sua inequívoca da ciência sobre a persecução penal e o dever de manter os dados atualizados (STJ, RHC no 77.761/MG – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 22.3.2017), impõe-se determinar sua notificação por edital, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei no 8.038/9 (STF, Inq 1649/SP – Relator: Min. Néri da Silveira – 21.6.2001).
No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:
“Tendo o réu comparecido ao interrogatório judicial e respondido ao processo solto, sabendo, portanto, da existência da ação penal em tela, e não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos, tendo a oficial de justiça diligenciado no sentido de tentar localizá-lo para intimá-lo da decisão provisional, não se pode falar que não foram esgotados dos meios disponíveis para autorizar a sua notificação por edital." (RHC 35.881/PE – Relaor: Min. Jorge Mussi – 22.5.2013).
Logo, o denunciado PEDRO INACIO WIEGERT deve ser notificado tanto por edital como por via postal.
Com essas considerações, DETERMINA-SE a notificação do denunciado PEDRO INACIO WIEGERT por edital e via postal no endereço situado à avenida Miguel Sutil, no 6.322, Edifício Villagio Di Bonifácio, apartamento 907, 9o Andar, Prédio 02, nesta Capital, para apresentar sua resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO